Tribunal: TCU
Processo: 018.340/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5979/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.340/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Ibraim Salimon (XXX.493.788-XX); Emelia Bassrei Mahalati (XXX.021.345-XX); Ericson Araujo da Costa (XXX.185.512-XX); Glaucia Lima Braga (XXX.849.562-XX); Jakeline Bezerra Pinheiro (XXX.444.452-XX); Jhonathan Martins da Costa (XXX.841.082-XX); Joao Paulo da Cunha Lima (XXX.775.022-XX); Luciana Monteiro Queiroz da Silva (XXX.065.802-XX); Marfisa Mesquita Moreira (XXX.112.382-XX); Maria Elciane Silva de Amorim (XXX.374.822-XX); Maria Janaina de Oliveira Gordiano Nascimento (XXX.352.402-XX); Maria da Conceicao Moura Cardoso Araujo (XXX.963.443-XX); Raimundo Nonato Cunha de Franca (XXX.564.002-XX); Raquel Lima da Silva (XXX.525.022-XX); Romario Ney Rodrigues de Souza (XXX.168.462-XX); Rosivane de Oliveira Galvao (XXX.296.092-XX); Theofilo Ramos Moreira (XXX.433.542-XX); Thiago Muniz da Silva (XXX.461.962-XX); Vanirleide do Nascimento Freitas Diniz Afonso (XXX.540.172-XX); Yasmin Lemkull Damasceno (XXX.045.822-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.